Tribunal: TJDFT
Processo: 0702604-44.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. (ARTIGO 24-A, LEI 11.340/06) VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. DESABONO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DANO MORAL. PRESUMIDO. MANUTENÇÃO.
1. Apelação na qual a Defesa pretende que o réu seja absolvido, sob o argumento de que o acusado tinha ciência e não descumpriu medida protetiva deferida em favor de sua ex-companheira. Requer também a exclusão ou a redução da indenização fixada a título de danos morais e, em caso de manutenção da condenação, que a pena seja fixada no mínimo legal.
2. Comprovado o descumprimento das medidas protetivas impostas, mantém-se a condenação pelo delito do 24-A da Lei 11.340/06.
3. O pedido de fixação da pena no mínimo legal não possui razão de ser, em virtude do acerto da valoração negativa das consequências do crime, pois o delito foi praticado na presença da filha menor do ex-casal, autorizando, por conseguinte, a majoração da pena-base.
4. Tratando-se de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico ou familiar, o dano moral ocorre in re ipsa, isto é, sem necessidade de dilação probatória, conforme tese firmada pela Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (Tema 983).
5. O valor da indenização pelo dano moral deve se ater aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a gravidade, a situação econômico-social do ofensor que é advogado atuante, a prevenção de comportamentos futuros análogos e a necessidade de compensação dos danos sofridos. No caso, o valor de R$3.000,00 mostra-se adequado.
6. Apelação conhecida e desprovida.